Tribunal: TJMT
Processo: 1003334-49.2017.8.11.0001
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003334-49.2017.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WILMA RAMOS GUEDES DE CARVALHO - CPF: 569.704.631-68 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO E DESVINCULAÇÃO DA TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS ESTADUAIS. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível para reformar sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de propriedade em relação ao veículo de placa NPK-1709, desde 29/04/2015; determinar a transferência cadastral do referido veículo; reconhecer a inexistência de débitos tributários posteriores à alienação; condenar os requeridos ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00; bem como fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) apurar se a Autora possui legitimidade ativa e se os réus são partes legítimas para responder pela demanda; (
ii
) verificar se é devida a exclusão de encargos estaduais após a alienação do veículo; e (
iii
) saber se há configuração de dano moral indenizável decorrente da manutenção de registros e cobranças indevidas.

III. Razões de decidir

3. A Autora possui legitimidade ativa, pois demonstrou que, embora não fosse mais proprietária do veículo, sofreu reflexos administrativos e tributários indevidos em sua esfera jurídica.

4. O Estado e o DETRAN são partes legítimas, pois lhes compete a gestão de dados cadastrais e a cobrança de encargos estaduais relacionados ao veículo, ainda que não respondam por infrações de outros entes.

5. Comprovada a alienação do veículo em 29/04/2015, mostra-se indevida a imputação de encargos estaduais posteriores à autora, devendo ser afastados IPVA, taxas e licenciamento a partir dessa data, com a correspondente regularização cadastral.

6. A procedência deve ser limitada aos encargos estaduais, não alcançando penalidades impostas por outros órgãos, em respeito à repartição de competências administrativas.

7. Não há prova de inscrição do nome da Autora em dívida ativa nem de restrição creditícia, inexistindo demonstração do dano e do nexo causal exigidos para a responsabilização civil do Estado.

8. A ausência de comprovação de lesão à honra afasta o dano moral, não sendo suficiente a mera irregularidade cadastral.

9. Configurada sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A alienação de veículo afasta a responsabilidade do antigo possuidor pelos encargos estaduais posteriores à transferência, impondo a regularização cadastral. 2. A ausência de prova de inscrição indevida ou de efetiva restrição de crédito impede a configuração de dano moral indenizável
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 14, e 86; CTB, art. 123, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos da
ação de inexistência de débito
proposta por
Wilma Ramos Guedes de Carvalho
, julgou procedentes os pedidos para:
i
) declarar a inexistência de propriedade em relação ao veículo de placa NPK-1709, desde 29/04/2015,
ii
) determinar a transferência cadastral do referido veículo;
iii
) reconhecer a inexistência de débitos tributários posteriores à alienação;
iv
) condenar os requeridos ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e
v
) fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduzem que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da parte, ante a inexistência de registro do veículo em seu nome, bem como a ausência de comprovação de cobranças ou de inscrição em dívida ativa a ela vinculadas

Asseveram que não há prova de que a Apelada tenha sido cobrada pelos débitos, tampouco de que seu nome tenha sido inscrito em dívida ativa em relação ao veículo, inexistindo documentos que corroborem tais alegações.

Afirmam que não possuem legitimidade para responder por infrações de trânsito de competência de outros entes, como a União e o Município de Cuiabá, em observância à repartição de competências prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

Argumentam que inexiste dano moral indenizável, bem como que há ausência de conduta ilícita e de nexo causal entre a atuação administrativa e os supostos prejuízos alegados, pois os fatos narrados configuram mero aborrecimento.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado à título de danos morais.

Não há contrarrazões de
Wilma Ramos Guedes de Carvalho
,
consoante informações do Processo Judicial Eletrônico da 1ª Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 352113388), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Das preliminares de ilegitimidade

Inicialmente,
quanto à preliminar de ilegitimidade ativa
, suscitada sob o fundamento da inexistência de registro do veículo em nome da parte Autora, ora Apelada, verifica-se que
Wilma Ramos Guedes de Carvalho
, ajuizou a presente demanda ao argumento de que, embora não mais mantivesse vínculo com o veículo de placa NPK-1709 a partir de 29 de abril de 2015, continuaram a incidir sobre sua esfera jurídica cobranças e efeitos cadastrais indevidos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), taxas e licenciamento. Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, sua pertinência subjetiva para a causa.

Ainda que, em momento anterior, a propriedade formal estivesse vinculada à instituição financeira, em razão de contrato de arrendamento mercantil, é certo que a Autora, ora Apelada, detinha posse qualificada do bem e exercia os poderes inerentes ao seu uso, o que lhe confere interesse jurídico direto quanto aos reflexos administrativos e tributários decorrentes do cadastro do veículo.

Nessa perspectiva, revela-se legítima sua pretensão de afastar encargos posteriormente imputados, sobretudo diante da demonstração de sua desvinculação superveniente do bem. Com efeito, o extrato do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) comprova a baixa do arrendamento e o subsequente registro de alienação fiduciária em favor de
Henrique Ely Gouvea
, em 29 de abril de 2015, corroborando a ausência de vínculo da Autora, ora Apelada, com o veículo a partir de então e, por conseguinte, sua legitimidade para pleitear o afastamento dos encargos posteriores.

No que se refere à
preliminar de ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e do Estado de Mato Grosso
, ao argumento de que tais entes não poderiam responder por autos de infração lavrados por outros órgãos com competência própria, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Município de Cuiabá, em razão da repartição de competências prevista no Código de Trânsito Brasileiro, não assiste razão aos suscitantes.

Quanto ao
Estado de Mato Grosso
, sua legitimidade é evidente, uma vez que lhe compete a supervisão, arrecadação e fiscalização do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), bem como a administração dos consectários tributários correspondentes, inclusive eventual inscrição em dívida ativa. Por sua vez, o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, embora não seja o sujeito ativo do crédito tributário, exerce função administrativa relevante na manutenção, atualização e disponibilização de dados cadastrais do veículo, constituindo-se órgão essencial à regularização do prontuário e à adequação das informações que subsidiam os efeitos administrativos e fiscais ora questionados.

Assim, a presença de ambos no polo passivo mostra-se adequada e necessária à obtenção de tutela jurisdicional útil e efetiva.

Não se atribui aos demandados responsabilidade por multas lavradas por outros órgãos, mas se reconhece que os efeitos administrativos e tributários estaduais decorrentes do cadastro do veículo, e incidentes sobre a esfera jurídica da Autora, ora Apelada, inserem-se no âmbito de suas atribuições.

Dessa forma,
REJEITO AS PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE
.

- Da delimitação objetiva da procedência

No mérito, a sentença deve ser parcialmente preservada, com os ajustes necessários à adequada delimitação da tutela jurisdicional.

Consta dos autos que o veículo de placa NPK-1709 esteve inicialmente submetido a contrato de arrendamento mercantil (
leasing
) em favor de
Wilma Pereira Ramos
, ora Apelada, firmado com o Banco Finasa BMC S/A. Posteriormente, foi registrada alienação fiduciária em favor de
Henrique Ely Gouvea
, junto ao Banco Bradesco Financiamentos S/A, com anotação datada de 29 de abril de 2015 (Id. 349545392). Tal marco temporal revela-se suficiente, no caso concreto, para evidenciar o seu desligamento da relação jurídica material que justificaria a incidência de encargos estaduais posteriores.

A partir desse momento, não se mostra legítima a imputação, em seu desfavor, dos efeitos administrativos e tributários vinculados ao veículo, notadamente quanto ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), taxas, licenciamento e demais encargos estaduais. A manutenção desses efeitos, ainda que já registrada a alteração da situação jurídica do bem na base administrativa, viola os princípios da legalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e da coerência administrativa.

Por outro lado, é de se reconhecer razão parcial aos Apelantes quanto à necessidade de delimitação do alcance do provimento judicial. A procedência não pode ser interpretada de modo a abranger, indistintamente, penalidades, registros ou atos administrativos oriundos de órgãos diversos daqueles que integram a lide. A tutela jurisdicional deve restringir-se ao afastamento da responsabilidade da autora pelos encargos estaduais incidentes sobre o veículo a partir de 29 de abril de 2015, bem como à determinação de regularização cadastral correspondente no prontuário do veículo, observados os registros administrativos já existentes.

Tal ressalva confere ao julgado a exata medida da competência institucional dos Apelantes e impede interpretação ampliativa que implique anulação de multas ou atos sancionatórios praticados por outros entes ou órgãos, matéria que extrapola o objeto da presente demanda.

Diante disso, a sentença deve ser parcialmente reformada para limitar a procedência da ação à declaração de que a autora não responde por Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), taxas, licenciamento e demais encargos estaduais incidentes sobre o veículo de placa NPK-1709 a partir de 29 de abril de 2015, bem como para determinar a correspondente regularização cadastral no prontuário do veículo, observados os registros administrativos já existentes.

- Dos danos morais

A sentença reconheceu a ocorrência de dano moral com fundamento na alegada inscrição indevida da Apelada em dívida ativa, com consequente restrição de crédito, circunstância apta a caracterizar dano moral
in re ipsa
. Todavia, o conjunto probatório não ampara tal conclusão.

As certidões de dívida ativa nº 2017230387 e nº 2017282277 indicam como executado o Banco Bradesco Financiamentos S/A, e não a Apelada (Id. 349545392 – fls. 5/14), circunstância que enfraquece o fundamento da condenação, uma vez que não há comprovação de inscrição, cobrança direta ou negativação em seu nome.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado exige a demonstração de conduta administrativa, dano e nexo causal. Embora a jurisprudência admita o dano moral
in re ipsa
em hipóteses de inscrição indevida, tal presunção pressupõe a comprovação do fato-base, o que não se verifica no caso concreto, inexistindo elementos que evidenciem efetiva restrição à capacidade de obtenção de crédito da Apelada.

Ademais, eventual inconsistência cadastral não pode ser atribuída exclusivamente aos entes públicos demandados. A regularização da titularidade do veículo dependia de providência do adquirente,
Henrique Ely Gouvea
, a quem incumbia promover a transferência perante o órgão de trânsito, nos termos do artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. Sua inércia contribuiu para a manutenção da irregularidade no cadastro veicular, configurando fator externo apto a fragilizar o nexo de causalidade.

Nesse contexto, ausente prova de efetiva lesão à honra objetiva da Apelada, não se pode imputar exclusivamente aos entes públicos a responsabilidade pelos transtornos alegados.

Assim, inexistindo demonstração do dano moral e do nexo causal,
não se configuram os pressupostos do dever de indenizar, impondo-se o afastamento da condenação
.

- Dos ônus sucumbenciais

Diante do provimento parcial do recurso, impõe-se a redistribuição da sucumbência, observada a derrota recíproca.

A Apelada obteve êxito parcial ao ver reconhecido seu direito à desvinculação dos encargos estaduais incidentes sobre o veículo a partir de 29 de abril de 2015, com a correspondente regularização cadastral. Contudo, restou vencida quanto ao pedido de indenização por danos morais, de relevância econômica no contexto da demanda.

Por sua vez, os Apelantes não obtiveram êxito integral, permanecendo responsáveis pela adequação administrativa e pelo afastamento dos efeitos tributários estaduais indevidos. Configura-se, portanto, hipótese de sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.”.

Considerando que a sentença havia condenado os réus ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 1/2 para cada requerido, mostra-se necessária a readequação.

Em consequência, as partes passarão a arcar proporcionalmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios, mantidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem distribuídos entre os patronos de ambas as partes conforme o respectivo grau de sucumbência, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

i
) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

ii
) limitar a procedência da ação à declaração de inexigibilidade, em relação à Autora, ora Apelada, dos encargos estaduais incidentes sobre o veículo de placa NPK-1709 a partir de 29/04/2015, bem como determinar a correspondente regularização cadastral no prontuário do veículo, observados os registros administrativos já existentes; e

iii
) redistribuir os ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026